Tribunal: TJES
Processo: 0011124-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011124-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK MARVILA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011124-74.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: PATRICK MARVILA COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA.
INVIABILIDADE.

RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

3
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011124-74.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: PATRICK MARVILA COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PATRICK MARVILA COSTA

em face do Acórdão (Id. 10173945), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso defensivo.

Em síntese,
argumenta
a Defesa
(
Id. 10268038
)

que
incorreu em
omissão

o v. Acórdão,
sob o fundamento de que não
houve manifestação quanto
ao pedido de
aplicação da
fração de
2/3
(dois terços)

pela incidência da minorante de tentativa, bem como de
reconhecimento de que os crimes se deram na forma continuada,
além de não ter sido enfrentada a t
ese alusiva à mídia quebrada
e de
anulação da sentença, com
a realização de
novo
J
úri em favor do embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado, de relatoria da e. Desembargadora Substituta Vania Massad Campos:

“
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS ESTÁ QUEBRADA

Em manifestação no Id. 8306598, a Defesa postula que todos os atos processuais sejam novamente realizados, anulando-se o julgamento que condenou o réu no Plenário do Júri, sob o fundamento de que a mídia contendo os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos réus, referente à Audiência de Instrução e Julgamento realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, encontra-se danificada e sem chance de recuperação dos dados nela inseridos.

Manifestação do Ministério Público de primeiro grau no Id. 8927586, em que assevera que, na decisão de pronúncia, na fundamentação da decisão em relação à autoria delitiva, a Juíza primeva transcreveu integralmente os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios contidos na mídia que agora se alega estar corrompida. À vista disso, aduz que a Juíza, enquanto agente político estatal, possui fé pública, o que confere presunção de veracidade e autenticidade aos atos por si praticados, de modo que a transcrição assegura que o conteúdo dos depoimentos foi devidamente considerado e está disponível nos autos, não havendo que se falar em prejuízo à Defesa. Outrossim, afirma que as testemunhas Natan Gonçalves da Silva, Caio da Silva Borges e Jordan Martins Pereira foram devidamente ouvidas na Sessão Plenária, bem como o réu fora interrogado, conforme mídias disponíveis no Id. 7829310. Diante do exposto, manifesta-se contrariamente ao pedido defensivo de reabertura da instrução probatória e de realização de novo julgamento.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id. 9229779, em que o d. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pela rejeição da preliminar ora suscitada.

À luz de tal contexto, insta salientar que, de acordo com a Certidão exarada no Id. 8126695 pela Secretaria da 1ª Vara Criminal de Vitória, a mídia referente à gravação dos depoimentos das testemunhas Jordan, Policial Civil Paulo, Wallace, Natan, Caio, Gabriel e Larissa, além do interrogatório do réu, realizados na Audiência de Instrução e Julgamento no dia 17/02/2022, encontra-se “quebrada ao meio”, portanto, sem chance de recuperação, não existindo cópia da segurança ou “backup” da referida mídia.

Desta feita, a Defesa assevera que a instrução probatória deve ser reaberta, com a realização de um novo julgamento, eis que, malgrado o Juiz goze de fé pública, na decisão de pronúncia não é necessário provas e sim indícios de autoria.

Inicialmente, cumpre salientar que a mídia irrecuperável é referente à Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 17/02/2022, ocorrida na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, cujos depoimentos foram transcritos na decisão de pronúncia. Nesse contexto, insta salientar que a Juíza sentenciante procedeu à transcrição dos depoimentos do informante Jordan, das testemunhas Policial Civil Paulo e Wallace (irmão da vítima Gelson), bem como das vítimas Natan e Caio, além do interrogatório dos réus.

Vale dizer que as testemunhas Gabriel e Larissa foram dispensadas, não tendo sido colhido o depoimento na Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 17 de fevereiro de 2022.

À vista do exposto, impende pontuar que, à época da prolação da decisão de pronúncia, fora possível acessar o conteúdo da mídia, tanto que a Juíza primeva procedeu à transcrição dos depoimentos na referida decisão. Assim sendo, a quebra da mídia configura irregularidade superveniente ao julgamento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Destaque-se, outrossim, que, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, foram colhidos, novamente, os depoimentos do informante Jordan, bem como das vítimas Natan e Caio, além do interrogatório dos réus, sendo que os referidos depoimentos estão integralmente disponíveis na mídia acostada no Id. 7829310. Digno de nota salientar, ainda, que, na Sessão Plenária, apenas não foram ouvidas as testemunhas Policial Civil Paulo e Wallace (irmão da vítima Gelson).

De mais a mais, a Defesa não arguiu qualquer nulidade no Recurso de Apelação, vindo a fazê-lo, tão somente, após a certidão exarada no Id. 8126695.

Em assim sendo, nada obstante a mídia referente à Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 17 de fevereiro de 2022, esteja, de fato, danificada, impossibilitando o acesso ao seu conteúdo, não se verifica cerceamento de defesa ou qualquer outro prejuízo apto a ensejar a nulidade da instrução processual, visto que, na Sessão Plenária, foram colhidos, novamente, os depoimentos das vítimas, do informante Jordan e o interrogatório do réu.

Nessa toada, sobreleva consignar que, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado no caso vertente.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

(...)

Ultrapassado tal ponto, a Defesa pleiteia
o
reconhecimento da continuidade delitiva
(art. 71, do Código Penal) entre os crimes
, em detrimento do concurso formal impróprio, aplicando-se a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Ao lume da orientação esposada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“é
imprescindível, para a caracterização da continuidade delitiva
, a presença de requisitos de
ordem objetiva
(crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de
ordem subjetiva
(unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos)”. (AgRg no HC n. 772.458/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na hipótese em tela, malgrado
os crimes tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução
,
descabe falar em continuidade delitiva
, pois, ao contrário do que sustenta a Defesa,
as condutas dolosas de homicídio tentado e consumado derivam de desígnios autônomos
.

Da análise do contexto fático-probatório, não restou evidenciado o liame subjetivo entre os eventos, ou seja, que o crime subsequente seja uma continuação ou mero desdobramento do primeiro crime. Ao contrário, trata-se de ações distintas, cada uma delas resultante de desígnios autônomos e sem um nexo de causalidade, sendo certo que o réu atentou, de forma individualizada e com autonomia de propósitos, contra cada uma das vítimas, de modo que não há se falar em continuidade delitiva.

Por fim,
a Defesa postula a aplicação da minorante relativa à tentativa em seu grau máximo
.

Ao que verifico, não merece prosperar a irresignação recursal, eis que, reconhecida a minorante da tentativa em relação à vítima
NATAN GONÇALVES DA SILVA
, a reprimenda fora reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço), sob o fundamento de que o apelante concluiu o
iter criminis
, somente não vindo a consumá-lo porque a vítima conseguiu fugir e recebeu tratamento médico eficaz.

Sobre o tema, é assente o posicionamento do Tribunal da Cidadania no sentido de que
“O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
” (AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Diante de tal linha de compreensão, considerando que a vítima
NATAN GONÇALVES DA SILVA
fora alvejada no ombro, há que se reconhecer que o apelante se aproximou da consumação do delito, tendo em vista o quase esgotamento do
iter criminis
, revelando-se escorreita, portanto, a incidência da redução de 1/3 pelo crime de homicídio tentado”.

À luz de tal contexto, assinalo que a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
A pretensão do embargante reflete insatisfação com o resultado do julgamento, o que não justifica o uso dos Embargos de Declaração, conforme entendimento pacificado de que essa via recursal”.
(EDcl no AgRg no HC n. 913.168/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas
. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Desta feita, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)